Tribunal: STF
Processo: AI 855710
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE. ARTIGO 17-B, § 1º, INCISO III, DA LEI 8.429/1992, ALTERADA PELA LEI 14.230/2021. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por Adriano Cézar Galdino de Araújo contra decisão proferida pela então relatora, Ministra Rosa Weber, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A Ministra Rosa Weber, em decisão exarada em 28/08/2013, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em decorrência da existência de repercussão geral no ARE 683.235, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Tema 576 da Repercussão Geral (Doc. 100).



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ao analisar o recurso, concluiu pela inaplicabilidade do Tema 576 ao caso sub examine e determinou o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal (Doc. 102).



    Em 21/08/2020, a eminente Ministra Relatora recebeu os autos e analisou o mérito do Agravo de Instrumento apresentado contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, exarada pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, no qual sustentava-se violação dos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como defendia-se a constitucionalidade da Lei 10.628/2002, que alterou o artigo 84 do Código de Processo Penal.



    O Agravo de Instrumento resultou desprovido mediante decisão monocrática da lavra da Ministra Rosa Weber (Doc. 106).



    Inconformado, o recorrente apresentou agravo regimental (Doc. 115) asseverando a necessidade de seu provimento ou a reconsideração da decisão monocrática, embasado nas considerações in litteris:



    “3. Na sua origem, trata a presente demanda de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público da Paraíba em face do ora Agravante, diante do fato de não ter realizado concurso público para a contratação de funcionários públicos municipais. 



    4. De acordo com o Parquet, essas contratações teriam sido realizadas com desrespeito ao princípio do concurso público (art. 37, II, da CF), por não encontrarem respaldo na hipótese excepcional estabelecida no art. 37, IX, da nossa lei maior, que admite a contratação por tempo determinado para atender a casos de excepcional interesse público. 



    5. Em primeira instância, a presente ação foi julgada parcialmente procedente, aplicando-se ao ora Agravante a pena de suspensão dos direitos políticos por três anos, com base nos arts. 11 e 12, III e parágrafo único, da Lei n° 8.429/92 e dispositivos aplicáveis da Lei nº 7.347/85.



    6. Em sede de apelação, o E. Tribunal de Justiça da Paraíba houve por bem manter essa sentença, estabelecendo na ementa do v. Acórdão que: 



    PRELIMINARES. Nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juízo de 1.° grau. Ação de Improbidade Administrativa. Lei n° 10.628/2002. Competência especial por prerrogativa de função. Inaplicabilidade. Natureza civil da ação. Competência material estabelecida em razão do local onde ocorreu o dano. Cerceamento de defesa. Não configuração. Rejeição.



    Tendo em vista que a Constituição Federal fixa, de maneira taxativa, as regras de competência dos Tribunais por prerrogativa de função exclusivamente para o processo e julgamento de ações criminais, e uma vez que as Constituições Estaduais determinam a competência dos respectivos Tribunais de Justiça, observando o princípio da simetria com os cargos e funções para os quais a Carta Magna prevê foro especial, a Lei n° 10.628/02 não poderia ter fixado prerrogativa de foro em razão da função para as ações de improbidade administrativa.



      PROCESSUAL CIVIL. Ação Civil Pública por ato de improbidade de administrativa. Contratação ilegal de servidores públicos. Não-realização de concurso público. Afronta aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública. Violação ao art. 11 da Lei 8.492/92. Sentença parcialmente procedente. Aplicação de penalidades previstas no art. 12, III, da LIA. Razoabilidade e proporcionalidade na condenação.



    7. Em face desse v. Acórdão, opôs o Agravante Embargos de Declaração que foram, oportunamente, rejeitados. Desse modo, esgotadas as vias recursais ordinárias, o Agravante interpôs, respectivamente, os Recursos Especial e Extraordinário (peça nº 84).



    8. Ao deduzir sua pretensão no recurso extraordinário, sustentou o Agravante a clara violação ao art. 93, IX, da nossa lei maior, por não ter aquela Corte Estadual de Justiça apreciado adequadamente, no seu v. Acórdão: (i) a relação lógica de adequação entre os atos ilícitos praticados e a sanção aplicada com base no art. 13, III, da Lei de Improbidade Administrativa; (ii) a violação ao art. 5º, LV, da C.F., durante o inquérito civil, por não ter sido cientificado o Agravante da sua abertura e do seu processamento, contrariando a jurisprudência desse Pretório Excelso (MS 21.721/RJ – Rel. Min. Moreira Alves – DJU 10.06.1994); (iii) a violação ao art. 5º, LV, da C.F., durante o processo judicial, pela realização de audiência sem a presença de seus advogados regularmente constituídos, apesar justificada oportunamente a impossibilidade de comparecimento, com a designação de defensor dativo, sob protesto do réu firmado em audiência, contrariando a jurisprudência dessa Suprema Corte (HC 81151-DF – Rel. Min. Ilmar Galvão – DJU 10.06.1994); (iv) a não aplicação, no caso, do disposto na Lei nº 10.628/2002, com afirmação prévia e indevida da sua inconstitucionalidade, durante o período em que estava pendente de julgamento a ação de controle concentrado de constitucionalidade sobre a matéria (ADI nº 2797/DF);



    (...)



    14. Diante dessa inusitada ‘devolução de autos’, em confronto direto com o decidido por essa Suprema Corte, todavia, houve por bem a douta e eminente Ministra Relatora desse processo, induzida a erro pelas curiosas circunstâncias processuais do presente caso, rever a decisão que já havia reconsiderado anteriormente e que se encontrava preclusa, determinando agora que: ‘De fato, analisando as razões expostas no recurso extraordinário, bem como os fundamentos do acórdão prolatado na origem, a matéria versada no recurso extraordinário não foi submetida ao plenário Virtual para análise da existência de repercussão geral no ARE 683.235-RG.’ (...) ‘Assim, reconsidero a decisão pela qual aplicado o art. 543-B do CPC/1973’. 



    15. Nesta decisão, ainda, entendeu por negar seguimento ao agravo de instrumento (art. 21, § 1º, do RISTF), em síntese, em virtude de que: (i) o v. Acórdão recorrido não incorreria em vício de fundamentação; (ii) que a ofensa alegada a princípios constitucionais remontaria ‘a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que se afronta ocorrer, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior’; (iii) no julgamento do ARE 683.235, paradigma da repercussão geral, fixou-se o entendimento de que ‘o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias’. 



    16. Foi contra essa última e r. decisão que o Agravante se insurgiu pelo presente Agravo e cujas razões do seu inconformismo passa a deduzir.” (Doc. 115)



    O Ministério Público do Estado da Paraíba deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões ao agravo regimental (Doc. 121).



    Em 11/03/2021, a então relatora, Ministra Rosa Weber, exarou o seguinte despacho em atenção à Petição STF 18.587/2021:



    “Vistos etc.



      Referente à petição/STF 18.587/2021: Instado a se manifestar sobre a petição/STF 104.139/2020, na qual o ora agravado requereu a suspensão do feito ‘até a tomada de uma decisão final no procedimento em que se discute a celebração de Acordo de Não Persecução Cível na ação 000014-30.1999.8.15.0541’, o Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB) informa ‘que está em processo de análise acerca da proposta de acordo de não persecução cível (ANPC) formulada por ADRIANO CÉSAR GALDINO DE ARAÚJO’, razão pela qual requer a suspensão do feito pelo ‘prazo de 30 dias para prestar parecer conclusivo acerca da formalização, ou não, do ANPC’. 



    Decido. 



    Consideradas as informações prestadas pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, dando conta de que pende de análise, naquele órgão, proposta de Acordo de Não Persecução Cível formulada por Adriano César Galdino de Araújo, ora agravante, defiro o pedido.



    Suspenda-se o andamento do presente processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, com ou sem manifestação do Ministério Público do Estado da Paraíba, voltem-me os autos conclusos.



    Aguarde-se na Secretaria. Publique-se.” (Doc. 129)



    Posteriormente, as partes apresentaram as Petições STF 38.081/2021 e 38.308/2021, nas quais noticiam a formalização de Acordo de Não Persecução Cível, consoante se colhe do despacho da lavra da Ministra Rosa Weber, datado de 13/04/2021, in verbis:



    “Referente às petições/STF 38.081/2021 e 38.308/2021:



    O Ministério Público do Estado da Paraíba (agravado) e Adriano Cézar Galdino de Araújo (agravante) informam a formalização de Acordo de Não Persecução Cível entre as partes, razão pela qual requerem ‘a suspensão convencional do processo judicial (nos termos do art. 313, II, c/c Art. 190, ambos do CPC) pelo prazo correspondente ao cumprimento do ANPC (30 meses)’.



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal para se manifestar sobre os pedidos formulados nas petições em referência. 



    Após, voltem-me os autos conclusos.



    Publique-se.” (Doc. 144)



    O Ministério Público Federal, em atenção ao despacho retromencionado, opina pela não homologação do Acordo de Não Persecução Cível (Doc. 147).



    É o relatório. DECIDO.



    Com efeito, in casu, constata-se a ocorrência de inúmeros fatos supervenientes no período compreendido entre o ajuizamento da Ação de Improbidade Administrativa pelo Ministério Público do Estado da Paraíba em face da parte ora Agravante e a interposição do agravo interno sub examine (Doc. 115).



    Nesse contexto, para a melhor compreensão das intercorrências no caso em análise, cumpre destacar que as partes, após a interposição do agravo interno e a pendência de seu julgamento, apresentaram petições e vasta documentação relativa à celebração de Acordo de Não Persecução Cível, consoante se colhe dos dois despachos exarados pela eminente Ministra Rosa Weber (Docs. 129 e 144).



    Feitas essas considerações, passamos à análise do agravo interno (Doc. 115) e, a fortiori, do Acordo de Não Persecução Cível, previsto no artigo 17-B, § 1º, inciso III, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, cuja celebração e homologação foi noticiada nos autos mediante a protocolização de petições e a juntada de documentos.



    No caso concreto, a promoção de arquivamento (Doc. 137) e a decisão emanada do Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Paraíba, nos autos do Procedimento Administrativo 001.2020.035571, a qual homologa o Acordo de Não Persecução Cível (Doc. 139) firmado entre o Ministério Público do Estado da Paraíba e Adriano Cézar Galdino de Araújo, recomendam a reconsideração da decisão proferida pela Ministra Rosa Weber (Doc. 106).



    Nesse contexto, sobressai a indagação acerca da possibilidade de homologação judicial de acordo de não persecução cível no âmbito da ação de improbidade administrativa em fase recursal. 



    A Lei 14.230/2021 introduziu o artigo 17-B, incisos I e II, e § 1º, incisos I, II e III, na Lei 8.429/1992, que assim dispõem:



    “Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados:      



    I - o integral ressarcimento do dano;       



    II - a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados.       



    § 1º A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá, cumulativamente:       



    I - da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação;        



    II - de aprovação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação;     



    III - de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa.      



    De fato, a novel redação da lei que dispõe sobre improbidade administrativa prevê expressamente a possibilidade de acordo de não persecução cível no âmbito da ação de improbidade administrativa, o qual deverá ser homologado judicialmente por força do que dispõe o artigo 17-B, § 1º, inciso III, da Lei 8.429/1992.



    Ex positis,  RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 106), JULGO PREJUDICADO o AGRAVO REGIMENTAL (Doc. 115) e, tendo em vista a decisão emanada do Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Paraíba nos autos do Procedimento Administrativo 001.2020.035571, HOLOMOGO o Acordo de Não Persecução Cível firmado entre o Ministério Público do Estado da Paraíba e Adriano Cézar Galdino de Araújo (Doc. 139), com fundamento no artigo 17-B, § 1º, inciso III, da Lei 8.429/1992 c/c artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente